Tribunal: TJES
Processo: 5006750-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006750-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: STEM SOLUCOES E INTEGRACOES EDUCACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO
.
MATERIAIS DIDÁTICOS. ESPECIFICAÇÃO DE MARCA. PRINCÍPIOS ATINENTES AO PROCEDIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
REMESSA PREJUDICADA.

I.
V
isando à proteção do interesse público,
no qual se inclui, evidentemente, a seleção da proposta mais vantajosa, a ser alcançad
a em indissociável conformidade com os princípios
constitucionais
da legalidade, impessoalidade, moralidade
e
eficiência
,
estabelece o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, que, “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, co
m cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

II.
O

mandamus
foi impetrado visando questionar a
possível violação de princípios da licitação pública, como a impessoalidade e a isonomia, devido à suposta restrição competitiva decorrente da escolha específica do material didático
objeto do Pregão Eletrônico SRP n. 037/2022 promovido pela SEGES, tendo por objeto “FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DA COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDES EMPREENDEDORAS PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE VITÓRIA”.

III.
Depreende-se da legislação de regência (Lei n. 8.666/93) juntamente aos princípios que regem tal procedimento, que em regra, não é permitido especificar uma marca ou fabricante, tanto que se exige que as especificações sejam feitas de forma impessoal justamente para garantir a igualdade de condições entre
os participantes do procedimento
e evitar direcionamento de contratações para um fornecedor específico.

I
V
.
Todavia, é sabido que se houver uma justificativa que realmente exija um padrão específico que apenas certos produtos de uma marca possam
atender
, tal situação deve ser levada ao crivo da Administração para avaliação.

V. T
al justificativa precisa ser sólida e bem documentada, ao que não se denota ocorre
r
na hipótese, eis que como muito bem externado no parecer do Ministéri
o
Público atuante n
a
origem “
a indicação de marca no edital de licitação não pode se dar ao alvedrio da Administração Pública, mas sim com base em razões de ordem técnica com intuito de melhor atender ao interesse público”
,
todavia, “não há no edital quaisquer motivações técnicas aptas a justificar a indicação de marca dos materiais didáticos para a rede de ensino pública”.

VI.
Recurso conhecido e
des
provido
. Remessa
necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/
REMESSA NECESSÁRIA
N.
5006750-90.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO:
STEM SOLUCOES E INTEGRACOES EDUCACIONAIS LTDA

JUIZ: DR.
MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de recurso de apelação cível interposto em face da sentença
proferida no mandado de segurança impetrado por
STEM SOLUCOES E INTEGRACOES EDUCACIONAIS LTDA

por suposto ator coator atribuído
à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA e
à
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum

concedeu
a segurança
pretendida,
confirmando a liminar deferida,
“para anular a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n. 037/2022 - SEGES”
.

Em suas razões recursais
a parte apelante aduz, em suma,
que
“
Como se pode observar da r. sentença recorrida, em nenhum momento fez-se a imprescindível análise do poder discricionário que detém a Secretaria Municipal de Educação para fundamentadamente escolher a linha didático-pedagógica que suas escolas adotarão”.

P
rossegue com o argumento de que
“
cumpre destacar que a escolha fundamentada do material didático a ser adquirido pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Vitória trata de questão atinente ao poder discricionário da Administração, não havendo qualquer óbice ou irregularidade na escolha da coleção de livros ‘Projeto de Vida e Atitudes Empreendedoras’ enquanto material didático complementar de conteúdos de educação financeira”
,
razão pela qual
“urge ser REFORMADA a sentença para manter o pregão eletrônico 037/2022, posto que nenhuma ilegalidade há na escolha fundamentada do material didático complementar cuja aquisição foi pretendida pela SEME”.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.
De início, conforme enuncia abalizada doutrina a
“
Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração
Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos”.

(
Direito Administrativo Brasileiro, de Hely Lopes Meirelles,
18ª Edição
)

Destarte,
visando à proteção do interesse público,
no qual se inclui, evidentemente, a seleção da proposta mais vantajosa, a ser alcançad
a em indissociável conformidade com os
princípios
constitucionais
da legalidade,
impessoalidade
, moralidade
e

eficiência
,
estabelece o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, que, “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes
, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
”

N
esta esteira, prescreve o artigo 3º, da Lei 8666/93, que “
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade
, da moralidade,
da igualdade
, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo
e dos que lhes são correlatos.
”

Paralelamente, é de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência, harmonia e equilíbrio.

Destarte, “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
” (
STJ
;
AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Referida compreensão é, inclusive, alicerçada na Lei 8666/93, ao prever em seu artigo 3º os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo das propostas, salientando-se, expressamente, no artigo 41, que “
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”, sob pena de, caso contrário, privilegiar um concorrente em detrimento de outros, conspurcando os princípios da igualdade e isonomia entre os licitantes.

Mister consignar,
ainda,
que
“
O princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica.
” (
STJ
;
REsp n. 1.894.069/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

F
eitas tais considerações, examinados os autos verifica-se que o
mandamus
foi impetrado visando questionar a
possível violação de princípios da licitação pública, como a impessoalidade e a isonomia, devido à suposta restrição competitiva decorrente da escolha específica do material didático
objeto do Pregão Eletrônico SRP n. 037/2022 promovido pela SEGES, tendo por objeto “FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LIVROS DA COLEÇÃO PROJETO DE VIDA E ATITUDES EMPREENDEDORAS PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE VITÓRIA”.

O
magistrado sentenciante, por sua vez, ao deferir o pleito liminar e conf
i
rmá-lo, fundamentou
sua postura
na intelecção de que
“
Não há dúvidas de que é necessário que conste no edital de licitação a descrição detalhada do objeto de contratação presente nos anexos que compõe o instrumento convocatório, a fim que seja formulada proposta de acordo com as exigências editalícias. Ocorre que essa descrição deve ser realizada sem especificação de marca”
,
e na medida em que
“In casu, visualiza-se que não há no edital (ID nº 12497582) quaisquer motivações técnicas aptas a justificar a indicação de marca dos materiais didáticos para a rede de ensino pública”
, concluiu-se que
“a especificação realizada fere os princípios que regem a licitação, em especial o da impessoalidade, violando, por corolário lógico, o caráter competitivo do processo licitatório”
.

De fato, o material probatório acostado ao presente não permite desvencilhar-me da conclusão emanada pelo Juízo primevo, sobretudo em razão da natureza mandamental da demanda.

Depreende-se da legislação de regência (Lei n. 8.666/93) juntamente aos princípios que regem tal procedimento, que em regra, não é permitido especificar uma marca ou fabricante, tanto que se exige que as especificações sejam feitas de forma impessoal justamente para garantir a ig
u
aldade de condições entre
os participantes do procedimento
e evitar direcionamento de contratações para um fornecedor específico.

Todavia, é sabido que se houver uma justificativa que realmente exija um padrão específico que apenas certos produtos de uma marca possam
atender
, tal situação deve ser levada ao crivo da Administração para avaliação.

Nesta esteira, a
Lei de Licitações prevê que a única hipótese em que se torna cabível a especificação de marca no edital licitatório é quando se apresenta justificativa técnica para isso, na forma do art. 7, §5º da Lei 8.666/93:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:

[...]

§ 5º: É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas,
salvo nos casos em que for tecnicamente justificável
, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.

Assim, n
ão há dúvidas que tal justificativa precisa ser sólida e bem documentada, ao que não se denota ocorre
r
na hipótese, eis que como muito bem externado no parecer do Ministéri
o
Público atuante n
a
origem
“
a indicação de marca no edital de licitação não pode se dar ao alvedrio da Administração Pública, mas sim com base em razões de ordem técnica com intuito de melhor atender ao interesse público”

,
todavia,
“não há no edital (ID nº 12497582) quaisquer motivações técnicas aptas a justificar a indicação de marca dos materiais didáticos para a rede de ensino pública”.

Aliás, é cediço que
“
O edital, por fazer lei entre os envolvidos, deve ser elaborado de forma clara e objetiva, primando pela isonomia e trazendo segurança jurídica aos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da administração pública”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5003885-98.2024.8.08.0000, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
,
Data: 10/Jul/2024
)

Diante de tal panorama, pronuncio-me no sentido de que e
mbora a Administração tenha o poder de escolher determinados materiais didáticos,
aludida

discricionariedade
deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade,
sendo certo então que a

respectiva
justificativa
deve ser
apresentada no processo licitatório
e
precisa ser sólida o suficiente para demonstrar
ausência de
favorecimento
de licitantes,
devendo ser
pautada exclusivamente por critérios técnicos,
cenário este que
não se extrai d
os presentes
autos.

À luz do exposto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
E

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
. Remessa
Necessária prejudicada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.